Tribunal: STF
Processo: Rcl 55597
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. ART. 513, § 5º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada em 1º.9.2022, por Elisabete Lakatos Branco, contra decisão proferida pelo juízo da Quadragésima Primeira Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no Processo n. 1001209-18.2019.5.02.0041, pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Em 27.9.2019, o juízo da Quadragésima Primeira Vara do Trabalho de São Paulo/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maiara Oliveira Silva contra RVP Serviços e Consultoria Eireli-ME, na Reclamação Trabalhista n. 1001209-18.2019.5.02.0041, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região.



    Opostos embargos de declaração pela autora, foram acolhidos apenas para “fazer constar da sentença que as horas extras deferidas serão remuneradas com adicional de 100%”.



    Essa decisão transitou em julgado em 2.12.2019, segundo consta do andamento processual naquele sítio eletrônico.



    Em 22.4.2020, na fase de cumprimento de sentença, o juízo da Quadragésima Primeira Vara do Trabalho de São Paulo/SP determinou a inclusão de Elisabete Lakatos Branco no polo passivo da execução.



    Em 15.6.2021, o mesmo juízo julgou procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa, mantendo no polo passivo da lide a reclamante:



    “Trata-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica instaurado por MAIARA OLIVEIRA SILVA em face das empresas BG RESTAURANTES EIRELI, B2B GESTÃO LTDA., FOODSA RESTAURANTES LTDA, ZWORK COWORKING LTDA., BRA CASH CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI, BRACASH SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA. e em face de ELISABETE LAKATOS BRANCO. 



    Embora devidamente citados, via correios e por editais, os suscitados não se manifestaram. 



    Prova documental. Relatados. 



    DECIDO: 



    Postula a exequente o redirecionamento da execução em face de BG RESTAURANTES EIRELI, B2B GESTÃO LTDA., FOOD SA RESTAURANTES LTDA, ZWORK COWORKING LTDA., BRA CASH CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI, BRACASH SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA. e ELISABETE LAKATOS BRANCO. Alega a exequente que as sobreditas empresas são administradas pela sócia comum executada Luana Galdino dos Santos. 



    1. Predomina amplamente no Processo do Trabalho, mesmo após a vigência da Lei 13.467/17 (conhecida como reforma trabalhista), a adoção da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, consagrada no art. 28, § 5º do CDC, de modo que a mera insuficiência patrimonial da empresa é bastante para que os bens particulares dos sócios possam ser atingidos.



    E nem poderia ser diferente, na medida em que, a exemplo do Direito do Consumidor, o Direito do Trabalho visa proteger a parte hipossuficiente de uma relação jurídica, ao passo que a execução trabalhista cuida, no mais das vezes, de créditos de natureza alimentar do trabalhador. 



    Ademais, pelo princípio da alteridade, é o empregador que assume os riscos da atividade econômica (art. 2º, caput da CLT), lógica que seria invertida caso o empresário não respondesse pelo insucesso do empreendimento com o seu patrimônio pessoal, relegando ao empregado, em última análise, o prejuízo resultante da ausência de bens em nome da empresa. 



    Consequência disso é que a desconsideração, no Processo do Trabalho, independe da demonstração de preenchimento dos pressupostos da chamada teoria maior, previstos no art. 50 do CC, sendo suficiente para tanto a simples insolvência da empresa, sempre que a personalidade jurídica representar óbice ao pagamento do crédito trabalhista. 



    Na hipótese dos autos, restou incontroverso que a empresa executada RVP Serviços e Consultoria Eireli e sua sócia Luana Galdino dos Santos não possuem bens suficientes para fazer frente ao crédito exequendo, circunstância que torna plenamente viável a desconsideração da sua personalidade jurídica. 



    De outro modo, as fichas de breve relato das empresas, obtidas perante a Jucesp (fls. 204/239) demonstram que a executada Luana Galdino dos Santos integra seus quadros sociais na qualidade de sócia, pelo que continua a exercer sua atividade empresarial por meio destas, auferindo lucros, circunstância que torna plenamente viável a desconsideração inversa da personalidade jurídica da executada. 



    A desconsideração inversa da personalidade jurídica é cabível na hipótese em que o sócio executado a fim de resguardar seus bens do alcance da execução, oculta seu patrimônio colocando-o a salvo em nome de outra empresa/pessoa jurídica. 



    Infere-se que a executada Luana Galdino dos Santos continua exercendo sua atividade empresarial por meio das empresas suscitadas. O instituto visa impedir fraudes praticadas com o uso da autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Nessa situação, a autonomia patrimonial da pessoa física do sócio é desconsiderada com o objeto de conferir resultado útil à demanda. A aplicação do instituto em comento permite a constrição sobre o produto da atividade empresarial, naquilo que cabe à sócia executada (art. 1.026 do Código Civil). 



    In casu, o insucesso na localização de bens da sócia executada Luana Galdino dos Santos para fazer frente ao crédito exequendo constitui indício evidente de que a executada se vale de empresa terceira para dar continuidade à atividade empresarial. 



    Nesse sentido, é plenamente possível a responsabilização da sociedade e redirecionamento da execução em face dos bens da empresa constituída por obrigação do sócio, em detrimento da autonomia patrimonial da pessoa jurídica ante a inexistência de bens dos executados, com base na teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica. 



    Ademais, além da identidade societária, referidas empresas encontram-se sediadas no mesmo endereço da executada (avenida Nove de Julho, 4024 - Jardim Paulista), pelo que é evidente ligação interempresarial consubstanciada na administração conjunta e coordenada para consecução do negócio empresarial, a caracterizar também a existência de grupo econômico na forma do artigo 2º, §2º da CLT. 



    Com relação ao redirecionamento da execução em face da suscitada Elisabete Lakatos Branco, os documentos juntados pelo exequente (fichas cadastrais) demonstram que todas as empresas suscitadas são constituídas pelas sócias BRA Investimentos Ltda. e Luana Galdino do Santos. Por conseguinte, a empresa sócia BRA Investimentos Ltda. é representada pela sócia, ora suscitada, Elisabete Lakatos Branco, e que, por meio dela, promove indiretamente a administração de todas as empresas suscitadas, indícios suficientes a demonstrar a aparente participação da suscitada Elisabete Lakatos Branco nas empresas suscitadas como sócia de fato. 



    Portanto, não há dúvida acerca da responsabilidade subsidiária das suscitadas pelo crédito exequendo. Tampouco foi produzida qualquer prova a afastar a responsabilidade das mesmas pela demanda. 



    Releva ponderar que o sócio que pretender valer-se de eventual benefício de ordem deve indicar à penhora, de plano, quantos bens da sociedade, livres e desembargados, bastem para pagar o débito (art. 795, § 2º do CPC), ônus do qual o suscitado não se desincumbiu. 



    Ante o exposto, julgo procedente o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da empresa e, consequentemente, mantenho no polo passivo da lide as suscitadas BG RESTAURANTES EIRELI, B2B GESTÃO LTDA., FOODSA RESTAURANTES LTDA, ZWORK COWORKING LTDA., BRA CASH CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI, BRACASH SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA. e ELISABETE LAKATOS BRANCO. 



    Por medida de cautela, considerando (1) a garantia constitucional de razoável duração do processo (CF 5º, LXXVIII), (2) que a execução trabalhista rege-se pelos princípios da efetividade e celeridade processual e, (3) à vista da preferência do artigo 835 do CPC, determino, liminarmente, o arresto das contas e aplicações financeiras das suscitadas, nos termos do art. 301 do diploma legal citado. 



    Para preservar a efetividade da execução, a implementação da tutela de urgência de natureza cautelar (CPC, 301) precederá a citação dos suscitados, assegurado eventual contraditório diferido” (e-doc. 4). 



    3. Contra essa decisão, Elisabete Lakatos Branco ajuíza a presente reclamação, na qual relata ter sido “incluída no polo passivo da fase de cumprimento de sentença [na Reclamação Trabalhista n. 1001209-18.2019.5.02.0041], mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento e não tendo sido condenada por sentença judicial transitada em julgado, não constando, portanto, do título executivo judicial” (fl. 2).



    Afirma que “a inclusão na fase de execução teria ocorrido sob a alegação de que a requerente comporia grupo econômico com outras executadas condenadas por sentença, e, portanto, seria solidariamente responsável pelo débito trabalhista apurado em liquidação, uma vez que o art. 2º, § 2º, do CLT, afirma que uma vez comprovada a participação em grupo econômico, as empresas eventualmente componentes de tal grupo serão solidariamente responsáveis” (fl. 3). 



    Sustenta que, “todavia, o art. 513, § 5º, do CPC/2015, claramente prevê que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento, demonstrando inequivocamente ser vedado executar a sentença contra quem não participou do contraditório na fase de conhecimento do processo” (fl. 3).



    Argumenta que “o magistrado da 41ª Vara do Trabalho do TRT 2, sem indicar outro dispositivo de lei aplicável por meio de regras de soluções de antinomias, afastou a aplicação do art. 513, § 5º, do CPC/2015, negando-lhe vigência sem declarar sua inconstitucionalidade, e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado, havendo, portanto, flagrante violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF” (fl. 4).



    Ressalta que “a CLT é omissa quanto à questão relativa à inclusão direta na fase de execução, abrindo espaço para a aplicação subsidiária do CPC, mormente do art. 513, § 5º” (fl. 9). 



    Requer “para a suspensão dos efeitos da r. decisão reclamada proferida em sede de primeiro grau, pelo magistrado da 41ª Vara do Trabalho do TRT 2, nos autos do processo 1001209-18.2019.5.02.0041, bem como a suspensão de sua tramitação até a decisão de mérito do Colendo STF” (fl. 11).



    Pede “seja julgada procedente esta reclamação, anulando em definitivo r. decisão reclamada proferida em sede de primeiro grau, pelo magistrado da 41ª Vara do Trabalho do TRT 2, nos autos do processo 1001209-18.2019.5.02.0041, de modo que outro seja proferido com a observância da Súmula n. 10 do STF” (sic, fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para manter Elisabete Lakatos Branco no polo passivo da execução na Reclamação Trabalhista n. 1001209-18.2019.5.02.0041, o juízo da Quadragésima Primeira Vara do Trabalho de São Paulo teria afrontado a Súmula Vinculante n. 10 pelo afastamento do § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil. 



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    7. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Para o cabimento de reclamação fundada no descumprimento da Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal, mister é que “a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afaste sua incidência, no todo ou em parte”, o que não ocorre na espécie por se tratar de sentença proferida por juízo de primeira instância de jurisdição. Portanto, a Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso. Assim, por exemplo:



    “Como destaquei na decisão ora agravada, a Súmula Vinculante n. 10/STF só pode incidir nas hipóteses de julgamentos emanados de órgãos judiciários necessariamente colegiados.



    Em outras palavras: decisões ou sentenças proferidas por magistrados de primeira instância não se regem pelo princípio da reserva de plenário, cujo âmbito de incidência restringe-se ao domínio dos pronunciamentos dos colégios judiciários.



    Com efeito, o princípio da reserva de plenário consagrado pelo art. 97 da Constituição (e introduzido, em nosso sistema de direito constitucional positivo, pela Constituição de 1934) deve ser observado, apenas, por órgãos colegiados. Portanto, considerando o postulado do full bench, a inconstitucionalidade de qualquer ato estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal ou , onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de nulidade da decisão proferida:



    Nenhum órgão fracionário de qualquer Tribunal dispõe de competência, no sistema jurídico brasileiro, para declarar a inconstitucionalidade de leis ou atos emanados do Poder Público. Essa magna prerrogativa jurisdicional foi atribuída, em grau de absoluta exclusividade, ao Plenário dos Tribunais ou, onde houver, ao respectivo Órgão Especial. Essa extraordinária competência dos Tribunais é regida pelo princípio da reserva de plenário inscrito no artigo 97 da Constituição da República.



    Suscitada a questão prejudicial de constitucionalidade perante órgão fracionário de Tribunal (Câmaras, Grupos, Turmas ou Seções), a este competirá, em acolhendo a alegação, submeter a controvérsia jurídica ao Tribunal Pleno. (RTJ 150/223-224 , Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Esse mesmo entendimento que reconhece inaplicável a cláusula fundada no art. 97 da Constituição da República aos juízes singulares pelo fato de atuarem monocraticamente tem sido observado por eminentes Juízes desta Suprema Corte (Rcl 14.062/DF, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI Rcl 17.392/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI Rcl 19.308/CE, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, v.g.):



    Agravo regimental na reclamação. Atuação de órgão singular de primeira instância do Poder Judiciário. Súmula Vinculante nº 10 . Inaplicabilidade . Agravo regimental não provido.



    1. Não tem êxito o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão singular (art. 317, § 1º, RISTF).



    2. A Súmula Vinculante nº 10 enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário, não sendo aplicável, portanto, a decisões proferidas por órgão singular de primeira instância.



    3. Agravo regimental não provido. (Rcl 17.150-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI)” (Rcl. n. 25.297-MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula vinculante n. 10. Decisão liminar monocrática. Não configurada violação da cláusula de reserva de plenário. Agravo regimental ao qual se nega provimento.1. Decisão proferida em sede de liminar prescinde da aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) e, portanto, não viola a Súmula Vinculante n. 10. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 29.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2018).



    8. Ainda que esse óbice pudesse ser superado, razão jurídica não assistiria à reclamante, pois não se vislumbra na decisão reclamada contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante n. 10.



    Na espécie vertente, o juízo da Quadragésima Primeira Vara do Trabalho de São Paulo/SP limitou-se a interpretar de maneira sistêmica a legislação infraconstitucional, para julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinar a inclusão da reclamante no polo passivo da execução trabalhista (e-doc. 4), não tendo havido juízo de inconstitucionalidade do dispositivo legal suscitado.



    O § 5º do art. 513 do Código de Processo Civil, tido por afastado pela reclamante, sequer foi examinado na execução trabalhista da origem, pelas partes ou pela autoridade reclamada.



     Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os recentes julgados da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “EMENTA: Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “Ementa: Agravo interno. Reclamação constitucional. Súmula Vinculante 10. Desconsideração da personalidade jurídica em execução trabalhista. Inexistência de afastamento de lei ou ato normativo com base em fundamento constitucional. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Agravo a que se nega provimento. 1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão-somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 2. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal, ação rescisória, incidente de uniformização de jurisprudência ou via adequada para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 49.282-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022). 



    9. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não se qualificando como sucedâneo recursal nem se configurando instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora